Tribunal: TJMT
Processo: 1015806-83.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015806-83.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JAQUELINE RODRIGUES BATISTA - CPF: 015.140.141-14 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONSUMO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE CONSUMO MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – PEDIDO DE REVISÃO DO FATURAMENTO – DEFESA ALEGANDO AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, E QUE A FATURA QUESTIONADA REFLETE O CONSUMO ORDINÁRIO DA UNIDADE CONSUMIDORA – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE - DETERMINAÇÃO PARA QUE A EMPRESA ELÉTRICA PROCEDA AO REFATURAMENTO DO CONSUMO QUESTIONADO, PELA MÉDIA DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2021 – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE HOUVE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO ELÉTRICO – QUE A SENTENÇA EQUIVOCAMENTE NÃO RECONHECEU A EXISTÊNCIA DO DANO MORAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A fundamentação da petição inicial se baseia na ocorrência de dano moral decorrente de abusividade da cobrança das faturas.

II – Entretanto, depois de proferida a sentença de improcedência, houve modificação substancial do pedido inicial, aduzindo que o dano moral deve ser acolhido em razão da suspensão do fornecimento de energia.

III - Pelo princípio da congruência, a sentença deve se limitar a enfrentar as questões suscitadas e discutidas pelas partes durante o processo.

IV - Ademais, embora o documento, indicado na fase recursal, aponte registro de suspensão no fornecimento de energia, o mesmo documento indica a existência de decisão judicial determinando o religamento.

V – Assim, curiosamente, a parte apelante jamais teve conhecido do suposto desligamento do seu medidor de energia, razão pela qual, nos termos art. 373, I do CPC, inexistindo provas da ocorrência de dano moral, a sentença de piso deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de recurso de apelação interposto por JAQUELINE RODRIGUES BATISTA com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Revisão de Consumo e Indenização por Danos Morais, ajuizada pela parte ora apelante, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Na origem, a parte autora aduziu que é titular da Unidade Consumidora sob nº 6/2170985-2.

Que percebeu que as faturas estavam com valores muito superior ao seu real consumo, sendo que a fatura com vencimento no mês de setembro/2021, foi emita com valor de R$ 1.292,22(mil duzentos e noventa e dois centavos e vinte e dois centavos), relativo a 1080kWH; que a fatura com vencimento no mês outubro/2021, foi emitida com valor de R$ 829,86 (oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e seis centavos), relativo a 677kWH, e que a fatura com vencimento no mês novembro/2021, foi emitida com valor de R$ 816,43(oitocentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos), relativo a 650kWH, destoante do consumo médio real e mensal anteriores.

Requereu o refaturamento dos consumos questionados para o patamar de 180 kWh.

Requereu a condenação da empresa elétrica requerida ao pagamento de danos morais, resultantes de cobranças indevidas.

Houve apresentação de contestação, arguindo que o faturamento foi realizado por anotação de leitura, que a variação do consumo dentro da normalidade, que inexiste falha na prestação do serviço. No mérito, aduziu inexistir dano moral indenizável aplicável ao presente caso, ao fim, requereu a improcedência total dos pedidos.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente, determinando a revisão dos valores questionados. Entretanto, negando a incidência de dano moral ao presente caso:

“ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora JAQUELINE RODRIGUES BATISTA, em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, e por consequência, DETERMINO o refaturamento das faturas de consumo de energia elétrica referente aos meses setembro/2021 (Id. 83207976), no valor de (R$ 1.292,22), outubro/2021 (Id. 83207974), no valor (R$ 829,86) e novembro/2021 (Id. 83207979), no valor de (R$ 816,43), pela média de consumo dos meses de maio, junho e julho/2021, descrita (Id. 83207982), anteriores a emissão das faturas discutida nos autos.

Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento), sobre o valor atribuído a causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser a Autora beneficiária da justiça gratuita (Id. 83275712), nos termos do artigo 98, §3º do CPC.”

Insatisfeita com a sentença, JAQUELINE RODRIGUES BATISTA apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) conforme se observa dos documentos colacionados pela empresa apelada em sua contestação, houve a interrupção do serviço por falta do pagamento das faturas declaradas inexistentes; (ii) entretanto, o Juiz de piso equivocamente afirmou tratar-se de mera cobrança; (iii) com tais razões, requereu a reforma da sentença para reconhecimento da existência de dano moral.

Apresentada contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por JAQUELINE RODRIGUES BATISTA com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Revisão de Consumo e Indenização por Danos Morais, ajuizada pela parte ora apelante, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Pois bem.

Inicialmente, esclareço que o juiz de piso indeferiu a ocorrência de danos morais, entendendo que a mera cobrança não é capaz de gerar dano moral.

Nesse sentido, peço vencia para transcrever parte elucidativa da sentença:

'A parte Autora alega ter sofrido danos morais em decorrência de cobrança de débitos inverídicos, submetendo a constrangimento e ameaça de suspensão do fornecimento de energia, cuja responsabilidade atribui à parte Requerida.'

Dessa forma, analisando os pedidos contidos na petição inicial, verifico que o pedido de dano moral, foi fundando exclusivamente na ocorrência de suposta cobrança abusiva, conforme transcrição abaixo:

'Temos que o caso em tela se amolda perfeitamente ao dispositivo legal, caracterizando prática abusiva de cobrança.

(...)

O envio de fatura referente a uma parcela abusiva gera dano patrimonial, em razão da cobrança indevida, e moral, pelo medo das ameaças de interrupção do serviço, bem como pelo incômodo das providências necessárias ao cancelamento.'

Entretanto, de forma inovadora, a parte autora/recorrente, já na fase recursal, afirmou que o dano moral deve ser reconhecido por razões diversas as apontadas na petição inicial.

Aduziu que a contestação colacionou aos autos um documento, informando que houve determinação para suspensão do fornecimento elétrico da residência da parte ora apelante.

Ocorre que tal tese não foi arguida na fase de conhecimento, não podendo ser analisada na fase recursal.

Nesse sentido:

'O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância. (Ap 35579/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018).'

Sendo assim, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art. 492, CPC/2015).

Friso que o limite da sentença é o pedido, com sua fundamentação, o que a doutrina denomina de princípio da adstrição.

Ademais, esclareço que o documento juntado na contestação, informa que 10/11/2021, houve registro de suspenção do fornecimento de energia, por falta de pagamento.

Entretanto, contraditoriamente, poucos dias antes, em 29/10/2021, também existe uma anotação informando à existência de determinação judicial para religamento do serviço de fornecimento elétrico.

Dessa forma, esclareço que não existe prova que de fato ocorreu interrupção no fornecimento elétrico.

Friso que curiosamente, a parte autora/apelante jamais teve conhecido do suposto desligamento do seu medidor de energia.

Assim, nos termos art. 373, I do CPC, inexistindo provas da ocorrência de dano moral, a sentença de piso deve ser mantida.

Com esses fundamentos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023